Tribunal: TJDFT
Processo: 0742274-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LEI No 13.964/2019. ART. 112, VI, “A”, DA LEP. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMARIEDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 83, V, DO CP. PRECEDENTES DO STJ.
I – Com o advento da Lei no 13.964/2019, o art. 112, VI, “a”, e VIII, da LEP, passou a vedar a concessão do livramento condicional aos condenados por crimes hediondos com resultado morte, cometidos a partir de 23/1/2020.
II – O art. 83, V, do CP exige o cumprimento de mais de 2/3 (dois terços) da pena para concessão do livramento condicional ao condenado por crime hediondo e equiparado, desde que não seja reincidente específico em crimes dessa natureza.
III – Na hipótese de condenado por crime hediondo com resultado morte, primário ou reincidente não específico, o livramento condicional continua sendo regulado pelo Código Penal. A vedação ao livramento condicional somente atinge o período previsto para a progressão de regime, não impedindo pedido posterior com fundamento no art. 83, V, do CP. Precedentes.
IV – Recurso conhecido e provido.